Tribunal: TJES
Processo: 5021362-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021362-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SANTOS ALVES e outros

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1. Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5021362-67.2021.8.08.0024

Embargante:

UBER do Brasil Tecnologia Ltda.

Embargado:

Anderson Santos Alves

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8340378 que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela embargante e deu parcial provimento ao apelo manejado pelo embargado contra a sentença proferida nos autos. (ID. 7504301, integrada pelo ato ID. 7504308)

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão ostenta omissões
“[...]quanto a previsão de resilição imotivada desde que precedida por notificação prévia, limitando a condenação de lucros cessantes em 7 dias[...]”
, bem como quanto à
“[...]necessidade de abatimento dos custos operacionais sobre o montante bruto apurado pela Uber e acolhido pelo Juízo[...]”
, além de
“[...]obscuridade quanto ao termo inicial dos juros das condenações relativas ao dano moral e lucros cessantes, para que sejam imputadas a partir do arbitramento[...]”
. (ID. 8439146)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo (ID. 8745226).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o acórdão ostenta omissões
“[...]quanto a previsão de resilição imotivada desde que precedida por notificação prévia, limitando a condenação de lucros cessantes em 7 dias[...]”
, bem como quanto à
“[...]necessidade de abatimento dos custos operacionais sobre o montante bruto apurado pela Uber e acolhido pelo Juízo[...]”
, além de
“[...]obscuridade quanto ao termo inicial dos juros das condenações relativas ao dano moral e lucros cessantes, para que sejam imputadas a partir do arbitramento[...]”
. (ID. 8439146)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado, que
“[...]a ilegalidade de providências como a adotada pela requerida ao desligar o motorista sem prévia notificação[...]”
vem sendo reconhecida pela jurisprudência pátria, tendo referenciado acórdão deste sodalício no sentido de que
“[...]apesar de ser possível a exclusão do motorista com base na previsão contratual, faz-se necessário permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável mediante notificação prévia, por força da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, do consensualismo e da função social do contrato.[...]” (TJES - Agravo de Instrumento, 5000037-11.2021.8.08.0000, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES - Primeira Câmara Cível, 30/Jul/2021)

Da mesma forma, restou expressamente consignado que
“[...]em relação aos lucros cessantes, [...] na decisão integrativa ID. 7504308 o Julgador de origem acolheu os argumentos consignados pela apelante UBER do Brasil Tecnologia Ltda. acerca dos custos operacionais da recorrente e considerou “[...]o valor indicado na tabela, correspondente à média mensal do motorista nos últimos 3 meses, de R$ 3.609,44 (três mil, seiscentos e nove reais e quarenta e quatro centavos)[...]”
, mas concluiu-se
“[...]que o pagamento dos lucros cessantes devem ser efetuados durante todo o período em que o autor permaneceu desligado da plataforma impossibilitado de trabalhar[...]”
.

Além disso, foi determinado que
“[...]à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Os lucros cessantes serão corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.